Tribunal: TJSP
Processo: 1500691-83.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Furto triplamente qualificado – Apelação – Afastamento do concurso de agentes – Descabimento - Qualificadora bem delineada pelos elementos probatórios – Reconhecimento da tentativa – Impossibilidade – Exegese da Súmula 582, do C. STJ – Penas motivadamente dosadas, necessárias para a reprovação e prevenção do crime – Sentença mantida – Recursos desprovidos.